Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702488-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). MODULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF (2022). RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO (24/02/2021). VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. ANTERIORIDADE ANUAL. PRINCÍPIO AFASTADO. ANTERIORDADE NONAGESIMAL. RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 2. Os efeitos da decisão proferida foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021. 3. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021). 4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 5. No julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF validou a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Todavia, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS 1. Embora não previsto no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. 2. Houve erro no acórdão embargado: a apelação foi julgada com base na premissa equivocada de que a autora/apelante, ora embargante, é consumidora final não contribuinte do ICMS. 3. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 1287019 em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 4. No voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão do RE 1287019, foi especificamente delimitado o alcance da tese firmada às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS. 5. A Lei Complementar – LC 190/2022 foi editada em razão da decisão proferida pelo STF no RE 1287019 (Tema 1093). Da ementa da referida norma extrai-se que sua aplicação também foi restrita às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS. 6. Tanto o Tema de Repercussão Geral 1093 quanto a LC 190/2022 são inaplicáveis ao caso – que trata de operações de venda interestadual de bens para contribuinte do ICMS –, o que prejudica a análise de todos os pedidos. 7. O acórdão embargado, todavia, deve ser mantido por observância ao princípio da non reformatio in pejus. 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, porém sem efeitos modificativos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 6o, §1o, da Lei Complementar 87/96 e 3o da Lei Complementar 190/2022, defendendo que não há inexigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre a aquisição de mercadorias pela Recorrida, contribuinte do imposto, pois a cobrança da referida exação não dependia da edição de lei complementar veiculando normas gerais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 155, inciso II, §2o, inciso VII, da Constituição Federal, sustentando que, não sendo exigida a edição de lei complementar veiculando normas gerais para as operações de aquisição de mercadorias por contribuinte do imposto, não há que se exigir a observância da cláusula de vigência. Assevera a inaplicabilidade do Tema 1093 de Repercussão Geral em relação às operações interestaduais, realizadas por contribuinte do imposto. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, §1o, da Lei Complementar 87/96 e 3o da Lei Complementar 190/2022, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015